Tribunal: TJSP
Processo: 1000051-34.2018.8.26.0302
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Coisa julgada. Omissão inexistente. Impossibilidade de se reapreciar matéria que se encontra abrangida pela coisa julgada. Tese que também foi invocada no litígio originário, induzindo a semelhança entre as ações. Manejo dos embargos com intuito infringente, incompatível com o desenho processual do recurso. Embargos rejeitados.